Tribunal: TCU
Processo: 046.924/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7515/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, VI, 250, I, art. 169, V, e 143, III, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Prefeitura de Belo Horizonte, determinando a medida abaixo e arquivando o processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.924/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União 1.2. Interessada: Vera Lucia Francisca dos Santos (14.272.952/0001-79) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Thiago Orlandi Ignacchiti Pimentel, (12.650.023 OAB-MG) e Sérgio Antônio de Resende (OAB/MG 7.883) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia integral destes autos à Controladoria-Geral da União, para que adote as providências que entender cabíveis, em relação aos atos praticados pela sociedade empresária Vera Lúcia Francisca dos Santos EPP (CNPJ 14.272.952/0001-79), em face da Lei 12.846/2013.